Tribunal: TJES
Processo: 5000025-20.2023.8.08.0099
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000025-20.2023.8.08.0099

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SOARES COMERCIO DE CAFE EIRELI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA CONTRA EMPRESA EXTINTA POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. BAIXA FORMAL NA RECEITA FEDERAL. PRESUNÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. POSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS-GERENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que extinguiu Execução Fiscal movida em face de EIRELI, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da baixa da empresa, por liquidação voluntária, ocorrida antes da propositura da demanda. O apelante sustenta que a dissolução formal não afasta a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal aos sócios, conforme Súmula 435 do STJ e Tema 981, requerendo o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a baixa formal da empresa por liquidação voluntária, antes da propositura da execução fiscal, acarreta ilegitimidade passiva absoluta da pessoa jurídica;
(ii) estabelecer se a dissolução com débitos tributários pendentes autoriza o prosseguimento da execução, com eventual redirecionamento aos sócios-gerentes, nos termos do art. 135, III, do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A baixa formal da empresa na Receita Federal não comprova, por si só, a regularidade da dissolução para fins tributários, sendo necessária a quitação integral dos débitos pendentes.

A jurisprudência do STJ (Tema 981 e Súmula 435) presume dissolvida irregularmente a empresa que encerra suas atividades sem comprovar a satisfação das obrigações fiscais, o que autoriza o redirecionamento da execução ao sócio-gerente ou administrador responsável.

A ilegitimidade passiva da pessoa jurídica não pode ser reconhecida de plano quando há indícios de dissolução irregular, pois a demanda deve prosseguir para apuração da responsabilidade dos sócios.

A condição de EIRELI não afasta a aplicação do art. 135, III, do CTN, que alcança o titular ou administrador que age com infração à lei, contrato social ou estatutos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A baixa formal da empresa não comprova a regularidade da dissolução para fins tributários quando subsistem débitos fiscais pendentes.

A presunção de dissolução irregular autoriza o prosseguimento da execução fiscal e o eventual redirecionamento aos sócios-gerentes, mesmo que a extinção formal da empresa tenha ocorrido antes da propositura da ação.

A responsabilidade do sócio ou administrador de EIRELI segue a disciplina do art. 135, III, do CTN, em caso de dissolução irregular.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CTN, art. 135, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 435; STJ, Tema 981 (REsp 1.643.944/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 25/05/2022, DJe 28/06/2022); STJ, Tema 630 (REsp 1.371.128/RS).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEM NOTAS ORAIS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000025-20.2023.8.08.0099

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: SOARES COMERCIO DE CAFE EIRELI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo em razão da Sentença de ID 13941249, em que o MM. Juiz do Núcleo de Justiça 4.0 - Execuções Fiscais Estaduais extinguiu a
Ação de Execução Fiscal
ajuizada em face de Soares Comercio de Cafe EIRELI, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil - CPC, nos seguintes termos:

“A informação extraída dos cadastros da receita federal, através do sistema INFOSEG (ID 46842494) revela que a empresa foi baixada em 03.11.2021 por extinção por encerramento liquidação voluntária.

A dissolução da empresa por liquidação voluntária implica na extinção da pessoa jurídica, acarretando, assim, na perda de sua capacidade civil, não sendo mais detentora da capacidade processual o que a torna parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, caso a extinção tenha ocorrido antes da propositura da ação.

No caso dos autos, verifico que a distribuição da ação execução fiscal se deu em 26.06.2023 e a liquidação voluntária se deu em 03.11.2021 (ID 46842494), desta forma, na data da propositura da execução fiscal, a pessoa jurídica não possuía capacidade para ser parte no processo.

[...]

Assim, considerando que a execução fiscal foi ajuizada em desfavor de pessoa jurídica extinta por liquidação voluntária, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja a legitimidade passiva, e, não sendo possível a modificação do polo passivo da CDA, faz-se necessária a extinção da execução fiscal.”

No recurso de ID 13941251, o Apelante pugna pela reforma do
decisum
objurgado, com o prosseguimento do feito, ao argumento de que o distrato social e a baixa formal da empresa não são suficientes para garantir a regularidade da dissolução para fins tributários, sendo indispensável a quitação integral dos débitos, de forma que a jurisprudência do STJ, inclusive a Súmula 435/STJ, permite o redirecionamento da execução aos sócios gerentes em casos de dissolução irregular.

Acerca do redirecionamento da Execução Fiscal, o Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou a seguinte tese jurídica quando do julgamento do Tema 981:

“O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN”. (REsp n. 1.643.944/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 28/6/2022)

Na mesma toada, jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE EMPRESA – REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO SÓCIO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO PROVIDO.
1. O Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral emitido pela Receita Federal evidencia a baixa irregular da sociedade empresária, sendo certo que, nos termos do enunciado nº 435 da súmula de jurisprudência do STJ, “presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”. 2. Em princípio, restou devidamente demonstrado que a empresa se encontra inativa, de modo que exigir do ente público que comprove a ausência de comunicação quanto à baixa equivaleria a obrigá-lo a realizar prova negativa de difícil ou impossível produção, o que não se pode admitir. 3.
É cediço que a dissolução irregular de sociedade empresária pode ser considerada “infração de lei”, para fins de autorizar o redirecionamento da execução aos sócios, sendo esta a ratio da tese firmada pelo STJ quando da análise do REsp nº 1.371.128/RS (Tema 630): “Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”. No mesmo sentido, e mais recentemente, o STJ firmou o Tema Repetitivo nº 981, in verbis: “O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN
”. 4. Quanto à não inclusão dos sócios na Certidão de Dívida Ativa, consigna-se que, via de regra, o redirecionamento de execução fiscal aos sócios exige que estes tenham sido incluídos como responsáveis no título, cabendo-lhes o ônus de comprovar que não praticaram atos com excesso de poderes ou com infração de lei, do contrato social ou estatutos. Contudo, é possível o redirecionamento, a despeito da não inclusão dos sócios na CDA, caso o exequente comprove que a atuação dos sócios se enquadra em uma das hipóteses previstas no art. 135 do CTN, fato que restou demonstrado a partir da dissolução irregular, presumidamente ocorrida com a baixa da sociedade sem comunicação aos órgãos competentes. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5002087-73.2022.8.08.0000, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 11/10/2023)
Sem grifos no original

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR – EMPRESA EXECUTADA QUE CONSTA COMO INAPTA – POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO – DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Os sócios, diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, nos termos do art. 135 do CTN. 2.
Considerando que a execução fiscal foi proposta somente contra a pessoa jurídica, cabe à Fazenda Pública comprovar que houve a infração à lei, ao contrato social ou estatuto ou a dissolução irregular da sociedade, uma vez que o mero inadimplemento não implica o redirecionamento da execução aos sócios (Súmula 430 do STJ) 3. No julgamento do RESP nº 1.371.128/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 630), o c. STJ fixou tese de que, em execução tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, é legítimo o redirecionamento ao sócio-gerente
. 4. O enunciado da Súmula nº 435 do STJ dispõe que é possível a dissolução irregular de empresa, em virtude da pessoa jurídica deixar de funcionar em seu domicílio fiscal sem a devida comunicação aos órgãos competentes, o que legitima o redirecionamento da execução fiscal para o sócio, conforme a Súmula 435 do STJ. 5. In casu, verifica-se que a situação cadastral da agravada, na Receita Federal, consta como inapta (ID nº 3034362), circunstância que indica a existência de irregularidade fiscal de omissão de receitas, o que é passível de regularização. A situação cadastral de inapta não caracteriza a dissolução irregular da pessoa jurídica a fim de autorizar o redirecionamento da execução aos sócios. 6. Ao menos nesse momento de análise perfunctória, não restou demonstrado que a agravada tenha encerrado suas atividades, o que afasta a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal. 7. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5006895-24.2022.8.08.0000, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 21/06/2023)
Sem grifos no original

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL. SITUAÇÃO CADASTRAL INAPTA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA CONFIGURADA. REDIRECIONAMENTO EM RELAÇÃO AO SÓCIO GERENTE. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 135, III, DO CTN, QUE INDEPENDE DO NOME DO SÓCIO CONSTAR NA CDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 – O fato da empresa se encontrar na situação cadastral “inapta” perante a Receita Federal faz presumir que esta tenha sido dissolvida irregularmente. 2 -
A ausência do nome dos sócios na CDA, por si só, não obsta o redirecionamento, apenas faz com que o ônus de provar a dissolução irregular recaia sobre a Fazenda Pública. 3 - A possibilidade de responsabilização do sócio-gerente decorre do disposto no art. 135, III, do CTN, em razão da dissolução irregular da empresa
. 4 - Agravo de Instrumento parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5002084-21.2022.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 20/Mar/2023)
Sem grifos no original

Na hipótese dos autos, a existência de débitos tributários pendentes, sem a devida liquidação, associada ao encerramento das atividades empresariais, gera a presunção de dissolução irregular.

Vale mencionar que o
fato de a empresa ser uma EIRELI (Empresa Individual de Responsabilidade Limitada) não altera este panorama, uma vez que a responsabilidade do titular ou administrador, em casos de gestão irregular e débitos tributários não adimplidos, deverá ser examinada sob a ótica do art. 135 do Código Tributário Nacional - CTN, que alcança os que praticam atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.

Desse modo, a extinção da execução fiscal por ilegitimidade passiva, com base na mera baixa formal da empresa, revela-se prematura, devendo a demanda prosseguir para que se apure a regularidade da dissolução da empresa.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a sentença com o fito de afastar a extinção da Execução Fiscal, determinando o retorno dos autos à Vara de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares, o caso em tela versa sobre a extinção da execução fiscal proposta em face de pessoa jurídica já extinta por liquidação voluntária.

Em sua judiciosa manifestação, o eminente e culto Des. Arthur José Neiva de Almeida entendeu por bem prover o apelo para determinar a continuidade da tramitação do feito executivo na origem.

Com a devida vênia aos Desembargadores que manifestaram entendimento nesse sentido, entendo por bem trilhar um caminho diverso, qual seja no sentido da manutenção da sentença.

Digo isto, por me filiar à corrente jurisprudencial que entende ser inviável o redirecionamento da execução fiscal proposta em face de pessoa jurídica já extinta por liquidação voluntária, já que essa configura uma espécie de dissolução regular, sendo, pois, afastada a aplicação do artigo 135 do CTN.

In casu
, a liquidação ocorreu no ano de 2021, ao passo que a propositura da ação executiva foi somente no ano de 2023, demonstrando que já não existia capacidade da parte executada ao tempo do início da demanda.

Reforço o meu entendimento com um precedente deste órgão fracionário, da lavra do culto Des. Robson Luiz Albanez, vejamos:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA CONTRA EMPRESA EXTINTA POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em desfavor de RMS Representações Ltda., diante da extinção regular da pessoa jurídica por liquidação voluntária. 2. O ente municipal sustenta que a dissolução da empresa foi irregular e requer o redirecionamento da execução contra os sócios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o redirecionamento da execução fiscal para os sócios de empresa extinta por liquidação voluntária antes do ajuizamento da demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A extinção da empresa executada ocorreu por liquidação voluntária e foi devidamente registrada nos órgãos competentes antes do ajuizamento da execução. 5. Em conformidade com o entendimento consolidado no âmbito do STJ, a dissolução regular da pessoa jurídica afasta a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal com base no art. 135 do CTN. 6. A Súmula nº 392 do STJ impede a modificação do sujeito passivo da execução mediante substituição da Certidão de Dívida Ativa. 7. Ausente pressuposto processual de constituição válida e regular do processo, é de rigor a extinção da execução sem resolução do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária antes do ajuizamento da execução fiscal configura dissolução regular, o que impede o redirecionamento da demanda contra os sócios. 2. A modificação do sujeito passivo da execução fiscal, mediante substituição da CDA, é vedada pela Súmula nº 392 do STJ.”
(AC 5000208-91.2020.8.08.0035, Des. Robson Luiz Albanez, julgado em 15/09/2025)

Em tempo, colaciono outro precedente deste honrado Colegiado, agora da lavra da eminente Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, vejamos:

EMENTA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DA SÓCIA. AFASTADA. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DISTRATO SOCIAL. EXTINÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS. ART. 9º DA LC 123/2006. NULIDADE DA CDA. LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO EM FACE DE EMPRESA JÁ EXTINTA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Não merece prosperar a tese do Estado no sentido de que a exceção de pré-executividade não poderia ter sido conhecida, diante da ilegitimidade da sócia excipiente para pleitear em nome da pessoa jurídica. A uma, porque a questão trazida pela sócia foi justamente a extinção da sociedade, sendo absolutamente desarrazoado se exigir que tal matéria somente possa ser ventilada pela pessoa jurídica extinta. A duas, porque a alegação de nulidade do lançamento tributário por equívoco na identificação do sujeito passivo da obrigação tributária constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, além de dispensar dilação probatória. Atendidos os requisitos estabelecidos pela Súmula nº 393 do STJ. 2) Conforme entendimento pacífico do Tribunal da Cidadania, o distrato social, por si só, não constitui condição suficiente para atestar a regularidade da dissolução, haja vista ser indispensável a posterior realização do ativo e o pagamento do passivo, os quais são requisitos conjuntamente necessários para a decretação da extinção da personalidade jurídica. Todavia, daí não se pode inferir que a sociedade empresária remanesce existente mesmo após a realização de tal ato. É dizer, para aferição da licitude do ato de extinção da pessoa jurídica, não basta que tenha sido formalizado o distrato social. Entretanto, o término da personalidade é inconteste, pairando dúvida apenas sobre as repercussões de tal ato. 3) Tendo sido foi efetivada a baixa dos atos constitutivos, com a extinção da personalidade jurídica da sociedade, tem-se hipótese de aplicação do art. 9º da Lei Complementar nº 123/2006, que, de maneira excepcional, prevê a possibilidade de responsabilização tributária dos sócios independentemente da prática de atos ilícitos. 4) Destarte, o Fisco estadual, ao apurar irregularidades depois de efetivada a baixa dos atos constitutivos da empresa, deveria ter lavrado os autos de infração em desfavor da sócia, a qual teria sido regularmente notificada e, assim, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o título executivo extrajudicial se formaria sem nenhuma ilegalidade. Entretanto, na forma em que procedeu, com a lavratura de auto de infração contra empresa extinta, tem-se por evidente o equívoco na identificação do sujeito passivo, o que impõe a nulidade do ato administrativo, devendo ser efetuado novo lançamento contra a sócia responsável. 5) Entretanto, equivocou-se o Juízo de 1º grau no capítulo decisório atinente aos ônus sucumbenciais, por inobservar o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da demanda é que deve responder pelas despesas daí decorrentes. 6) A circunstância da parte não providenciar a comunicação ao Fisco acerca do encerramento de suas atividades, contudo, muito embora seja suscetível de legitimar a aplicação da teoria da causalidade, a fim de impedir a condenação do ente federado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da apelada, não afasta a nulidade do auto de infração. 7) Recurso conhecido e parcialmente provido.
(AC 5030715-34.2021.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Julgado em 01/10/2023)

Com base nos precedentes supra, pedindo escusas mais uma vez ao insigne Relator, Des. Arthur José Neiva de Almeida e também ao culto Des. Dair José Bregunce de Oliveira que acompanhou o voto de relatoria, entendo por bem inaugurar a divergência no caso em tela para conhecer do apelo do Estado do Espírito Santo e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de fixar honorários recursais, já que nada foi arbitrado na origem.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

5000025-20.2023.8.08.0099

APTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APDO:
SOARES COMERCIO DE CAFE EIRELI

RELATOR:
DES.
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

APLICAÇÃO DO ART. 942 DO NOVO CPC

TÉCNICA DE JULGAMENTO

Eminentes pares, os autos foram encaminhados ao meu gabinete para aplicação do art. 942 do CPC, tendo em vista que o julgamento do recurso em epígrafe teve resultado não unânime.

Rememoro que se trata de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, eis que irresignado com a r. sentença que extinguiu execução fiscal na forma do art. 485, VI, do CPC, fundada na ilegitimidade passiva
ad causam
.

Sustenta o recorrente, em síntese, que o simples distrato social e a formalização da baixa empresarial não bastam para caracterizar a dissolução regular para efeitos fiscais, sendo imprescindível a integral quitação das obrigações tributárias.

Em sessão pretérita de julgamento, proferiu voto o eminente Relator
Des.
Arthur José Neiva de Almeida
, dando provimento ao recurso sob o fundamento de que a existência de débitos tributários pendentes, sem a devida liquidação, associada ao encerramento das atividades empresariais, gera a presunção de dissolução irregular.

O voto de relatoria foi acompanhado na íntegra pelo e.
Des.
Dair José Bregunce de Oliveira.

Em seguida, votou a insigne
Des.ª
Subst. Claudia Vieira Oliveira de Araújo
,
inaugurando divergência
no sentido de negar provimento ao recurso sob o fundamento de que a extinção de pessoa jurídica por liquidação voluntária é espécie de dissolução regular, sendo, pois, afastada a aplicação do artigo 135 do CTN.

Pois bem.

Após detida análise do caderno processual, e rogando vênias àqueles que pensam de forma diversa, penso que o voto divergente merece prevalecer, notadamente porque coaduna com o entendimento já por mim manifestado em outras oportunidades nesta colenda Quarta Câmara Cível, a exemplo das apelações cíveis nºs 5000208-91.2020.8.08.0035 e 5030715-34.2021.8.08.0024.

Nos feitos em referência, concluí no sentido de que a extinção de empresa por liquidação voluntária devidamente registrada nos órgãos competentes antes do ajuizamento da execução fiscal afasta a possibilidade de redirecionamento na forma do art. 135 do CTN, o que é justamente a hipótese destes autos.

Pelo exposto, sem mais delongas e novamente pedindo vênia àqueles que pensam de forma diversa, conheço do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

nos exatos termos do voto
divergente
.

É como voto, respeitosamente.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5000025-20.2023.8.08.0099

RELATOR : DES.
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO VISTA : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO :
SOARES COMERCIO DE CAFE EIRELI

MAGISTRADO :
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

VOTO VISTA

Trata-se
da continuação de julgamento da
apelação cível interposta pelo
Estado do Espírito Santo em razão da
s
entença
que
extinguiu a
a
ção de
e
xecução
f
iscal

ajuizada em face de SOARES COMERCIO DE CAFE EIRELI, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

Iniciado o julgamento, o relator, Desembargador
Arthur José Neiva de Almeida
, deu provimento ao recurso,
“para reformar a sentença com o fito de afastar a extinção da Execução Fiscal, determinando o retorno dos autos à Vara de origem para o regular prosseguimento do feito.”

Foi acompanhado pelo Desembargador Dair José Bregunce de oliveira.

A
Desembargadora Convocada Cláudia Vieira de Oliveira Araújo
inaugurou a divergência, para negar provimento ao apelo.

No mesmo sentido, o voto do Desembargador Robson Luiz Albanez.

Por força do disposto no artigo 942 do CPC, fui convocado para participar do julgamento.

Pois bem.

Nos termos da
Súmula 435 do STJ, "
p
resume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal,
sem comunicação aos órgãos competentes
, legitimando o
redirecionamento
da
execução fiscal
para o sócio-gerente."

Ainda acerca do tema,
o Superior Tribunal de Justiça entende que “a regularidade da dissolução da sociedade não está condicionada unicamente ao registro do distrato, sendo esta apenas uma etapa do procedimento de extinção da sociedade. Após o distrato, faz-se necessário o cumprimento das formalidades dos arts. 1.033 a 1.038 e arts. 1.102 a 1.112, todos do Código Civil, devendo se proceder à liquidação com realização do ativo e pagamento do passivo, para só então ser decretado o fim da sociedade. Sobre o assunto, confiram-se: REsp n. 1.758.879/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 17/6/2021; AgInt no AREsp 1.511.227/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020; REsp n. 1.877.340/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022. [...]” (REsp n. 2.136.530/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024.)

No julgamento do
Recurso Especial repetitivo 1.371.128/RS (Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 17/09/2014) –
T
ema 630 -
, a Primeira Seção do STJ firmou a tese de que "em
execução fiscal
de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o
r
edirecionamento
ao sócio-gerente".

No caso, extrai-se dos autos que a pessoa jurídica executada foi baixada na Receita Federal, em razão da
“
Ex
tinção Por Encerramento Liquidação Voluntária”, em
03.11.2021
.

As 9 (nove)
CDAs
que lastreiam a execução fiscal
foram emitid
a
s em
15.10.2021 e 27.07.2022, ou seja, umas antes e outras após a baixa da sociedade na Receita Federal.

Não obstante, os débitos executados
referem-se a fatos geradores ocorridos
entre fevereiro de 2019 e setembro de 2021
, e, em valores históricos, totalizam aproximadamente
R$ 108.000.000,00
(cento e oito milhões de reais).

Nesse contexto, não vejo como reconhecer a regularidade da extinção da sociedade em referência.

Em face do exposto,
acompanho o relator
, Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, para dar
provimento ao recurso,
para anular a sentença recorrida,
com o retorno dos autos ao juízo de origem, para o prosseguimento do feito executivos fiscal, com
o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-
administrador.

É como voto.

Desembargador
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.